Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-92.2025.8.11.0093
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000695-92.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ALVES VIANA - CPF: 000.730.781-07 (APELADO), ALINE KELY NARZZETTI - CPF: 032.911.531-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIGUEL MESSIAS DE CARVALHO (APELANTE), MIGUEL MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 326.172.089-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. EX-POSSUIDOR. VÍNCULO CADASTRAL NO SIMCAR. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Anulação de Multa Administrativa, declarou a nulidade da multa ambiental aplicada a João Alves Viana, decorrente do Auto de Infração n. 220432310, e reconheceu a inexistência do débito inscrito na CDA n. 2025271471, ao fundamento de que o autor não detinha mais a posse do imóvel Sítio Flor de Liz à época do desmatamento de 16,40 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à validade formal do auto de infração; (ii) estabelecer se vínculo cadastral no SIMCAR basta para impor multa administrativa ambiental a ex-possuidor; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado não possui interesse recursal quanto à validade formal do Auto de Infração n. 220432310, pois a sentença não o anulou integralmente, limitando-se a afastar a multa administrativa e o débito inscrito em dívida ativa.

4. A sanção administrativa ambiental tem natureza punitiva e exige demonstração mínima de conduta imputável, nexo causal e elemento subjetivo, ainda que culposo, não se confundindo com a responsabilidade civil ambiental objetiva e propter rem.

5. A prova documental demonstra que o apelado não detinha mais a posse do imóvel no período do desmatamento, ocorrido entre 23/03/2022 e 04/07/2022, e que Miguel Messias de Carvalho declarou-se possuidor atual e firmou TAC para regularização ambiental da área.

6. O vínculo cadastral no SIMCAR não constitui título de propriedade, prova de posse atual ou demonstração de exploração econômica da área, sendo insuficiente para sustentar multa administrativa sem prova de que o apelado tenha praticado, ordenado, permitido ou concorrido para o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal para defender a validade formal de auto de infração não anulado integralmente pela sentença. 2. A sanção administrativa ambiental exige conduta imputável, nexo causal e elemento subjetivo, ainda que culposo. 3. O vínculo cadastral no SIMCAR não legitima, por si só, multa administrativa por desmatamento ocorrido após a cessação da posse do autuado. 4. A verba honorária fixada conforme o art. 85, § 3º, do CPC, em percentual mínimo sobre o proveito econômico, não deve ser reduzida por equidade sem hipótese excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Anulação de Multa Administrativa
, ajuizada por
João Alves Viana
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da multa administrativa ambiental aplicada ao autor, decorrente do Auto de Infração n.
220432310
, e reconhecer a inexistência do débito consubstanciado na CDA n.
2025271471
.

Na origem, o autor sustentou que foi autuado por suposta destruição de
16,40 hectares de vegetação nativa
no imóvel rural denominado
Sítio Flor de Liz
, localizado no Município de Feliz Natal/MT, embora não detivesse mais a posse da área à época da infração ambiental. Alegou que deixou o imóvel em meados de 2013, que a posse teria sido posteriormente transferida a
Miguel Messias de Carvalho
, e que este teria reconhecido sua condição de possuidor no âmbito administrativo, inclusive firmando Termo de Ajustamento de Conduta para regularização ambiental da área.

A sentença recorrida reconheceu que, embora o autor não tenha apresentado documentos formais suficientes para comprovar a transferência da posse à ex-esposa ou a posterior cessão a Miguel, a documentação constante do inquérito civil demonstraria a dinâmica fática alegada. Destacou, ainda, que Miguel compareceu administrativamente afirmando ser o atual possuidor do imóvel e que firmou TAC relacionado à regularização ambiental do Sítio Flor de Liz e à reparação do desmatamento apurado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a transferência da propriedade imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que contrato particular não poderia ser oposto ao Poder Público para afastar a responsabilidade administrativa ambiental. Defende a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, a ausência de prova robusta capaz de afastar a responsabilidade do autuado, a natureza propter rem das obrigações ambientais, bem como a existência de culpa in vigilando do recorrido. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, mediante fixação por equidade.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência parcial de interesse recursal quanto à validade do auto de infração, sob o fundamento de que a sentença manteve hígido o ato administrativo, afastando apenas a sanção pecuniária. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige demonstração de dolo ou culpa, não bastando a antiga condição de possuidor ou responsável cadastral. Invoca, ainda, o Tema Repetitivo 1.204 do STJ, segundo o qual fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito tenha cessado antes da causação do dano, desde que não tenha concorrido direta ou indiretamente para sua ocorrência.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela
não intervenção ministerial
, por entender que a controvérsia recursal se restringe a aspectos patrimoniais do débito, relativos à restauração da multa administrativa ou à redução dos honorários advocatícios, sem configuração de interesse público primário ou bem jurídico indisponível a justificar atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Anulação de Multa Administrativa
, ajuizada por
João Alves Viana
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da multa administrativa ambiental aplicada ao autor, decorrente do Auto de Infração n.
220432310
, e reconhecer a inexistência do débito consubstanciado na CDA n.
2025271471
.

De início, cumpre analisar a preliminar de ausência parcial de interesse recursal suscitada em contrarrazões.

Embora o autor tenha requerido a nulidade do Auto de Infração n. 220432310,
a sentença não o desconstituiu integralmente
. A decisão recorrida limitou-se a declarar a nulidade da multa administrativa ambiental aplicada ao autor e a reconhecer a inexistência do débito inscrito na CDA n. 2025271471, tendo consignado, na fundamentação, ser inviável a declaração de nulidade do auto de infração em si.

Desse modo, não há interesse recursal do Estado no ponto em que pretende defender a validade formal do auto de infração, pois, nesse aspecto, não houve sucumbência
. Subsiste, contudo, interesse quanto à insurgência contra a nulidade da multa administrativa, a inexistência do débito e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, acolho parcialmente a preliminar para não conhecer do recurso apenas quanto à discussão relativa à validade formal do Auto de Infração n. 220432310. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

O Estado sustenta, em síntese, que o recorrido permaneceria responsável pela infração, pois ainda figurava como responsável pelo imóvel em cadastro ambiental, além de invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo, a natureza propter rem das obrigações ambientais e a existência de culpa in vigilando.

Sem razão.

A responsabilidade civil ambiental, de fato, possui natureza objetiva e propter rem. Todavia, a controvérsia dos autos não se limita à reparação civil do dano, mas envolve
sanção administrativa ambiental
, de natureza punitiva,
cuja imposição exige demonstração mínima de conduta imputável ao autuado, com nexo causal e elemento subjetivo, ainda que na modalidade culposa.

No caso, a prova documental analisada na origem evidencia que o recorrido não detinha mais a posse do imóvel à época da infração.

A própria sentença registrou que Miguel Messias de Carvalho compareceu na esfera administrativa declarando-se atual possuidor do imóvel, tendo adquirido a posse mediante termo de desistência e contrato de compra e venda, além de ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta para regularização ambiental da área e reparação do dano apurado.

Também consta que o relatório técnico indicou a ocorrência do desmatamento entre
23/03/2022 e 04/07/2022
, período posterior à cessação do vínculo fático do autor com a área, segundo o conjunto probatório acolhido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a mera manutenção do nome do apelado no cadastro ambiental não basta para legitimar a sanção administrativa. O cadastro no SIMCAR não constitui, por si só, título de propriedade, prova de posse atual ou demonstração de exploração econômica da área no momento do dano.

A orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é no mesmo sentido, ao reconhecer que a responsabilidade administrativa ambiental não se confunde com a responsabilidade civil objetiva e exige demonstração mínima de conduta imputável, dolo ou culpa e nexo causal. Vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. EX-PROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO. CADASTRO NO SIMCAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela provisória deferida em ação anulatória para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 220432903 e do Termo de Embargo n.º 220442234, com determinação de exclusão do nome e CPF da autora e da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, além de vedação de inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos. A autuação decorreu de suposto desmatamento ocorrido entre junho e setembro de 2022, embora a autora tenha comprovado a alienação do imóvel em 05/07/2021. O Estado defende a legitimidade da autuação com base na permanência do cadastro no SIMCAR e na presunção de legitimidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera vinculação cadastral do imóvel no SIMCAR é suficiente para legitimar autuação ambiental por desmatamento em face de ex-proprietária que comprova alienação anterior ao fato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela provisória que suspendeu os efeitos do auto de infração e do embargo.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, e não admite simples reiteração de argumentos já examinados.

4. A prova documental demonstra a alienação do imóvel em 05/07/2021, data anterior ao período do suposto desmatamento (15/06/2022 a 03/09/2022), circunstância que enfraquece, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do auto de infração dirigido à agravada.

5. O cadastro ambiental no SIMCAR não constitui título de propriedade nem comprova posse no momento do fato, tampouco substitui a demonstração mínima de conduta imputável e de nexo causal exigida para imposição de sanção administrativa.

6. A ausência de atualização cadastral, sem previsão legal específica que a vincule à responsabilização pelo ilícito ambiental imputado, não autoriza, de forma isolada, a aplicação de sanção por desmatamento ocorrido após a alienação do bem.

7. A sanção administrativa ambiental deve corresponder a conduta imputável ao autuado, sob pena de responsabilização sem nexo, em desacordo com o art. 225, caput e § 3º, da CF.

8. Precedente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT estabelece que o ex-proprietário não responde por infrações ambientais ocorridas após a transferência da propriedade, salvo prova de contribuição direta ou indireta para o dano.

9. Em sede de tutela provisória, a análise limita-se à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sendo suficiente, no caso, a demonstração inicial de ilegitimidade passiva para justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo até a instrução completa.

10. O Estado não demonstra perigo de dano inverso concreto decorrente da suspensão provisória da autuação, que permanece sujeita à revisão no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A mera manutenção de cadastro ambiental em nome de ex-proprietário não legitima autuação por desmatamento ocorrido após a alienação do imóvel quando há prova documental da transferência anterior. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental cede, em cognição sumária, diante de prova idônea que afasta a plausibilidade da imputação.
3. A ausência de atualização cadastral, sem previsão legal específica, não autoriza, por si só, a responsabilização administrativa por infração ambiental diversa.

(N.U 1039426-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) (destaque nosso)

Embora o Tema Repetitivo n.
1.204/STJ
trate das obrigações ambientais de natureza
propter rem
, sua razão de decidir reforça a conclusão adotada na origem, ao estabelecer que
fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito tenha cessado antes da causação do dano, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para sua ocorrência.

Com maior razão de ser, tal diretriz deve ser observada no campo sancionatório administrativo, que demanda a imputação subjetiva.

No caso concreto, o Estado não demonstrou que o apelado tenha praticado, ordenado, permitido ou concorrido, direta ou indiretamente, para o desmatamento. A autuação apoiou-se, essencialmente, em vínculo cadastral, elemento insuficiente para sustentar a penalidade administrativa imposta.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhimento o pedido subsidiário de redução por equidade. A sentença fixou a verba honorária conforme a sistemática do art. 85, § 3º, do CPC, em percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, não se verificando hipótese excepcional apta a afastar a regra legal.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões para não conhecer do recurso quanto à discussão relativa à validade formal do Auto de Infração n. 220432310 e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em
1%
, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026